Tribunal: TJMT
Processo: 1044122-43.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044122-43.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GUERRA - REPRESENTACOES E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 07.058.995/0001-90 (AGRAVADO), SANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.589.669-40 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGO MENDES BALBINOT - CPF: 063.465.189-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDIANE APARECIDA DUARTE - CPF: 079.573.749-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL DE REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA DO NÚMERO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NA NOTA FISCAL. REGULARIDADE FISCAL COMPROVADA À ÉPOCA DO FATO GERADOR. CORREÇÃO DA OMISSÃO FORMAL MEDIANTE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO DIA SEGUINTE À EMISSÃO DO DOCUMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. PREVALÊNCIA DO REQUISITO MATERIAL SOBRE A FALHA FORMAL. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO EM RELAÇÃO A FATO GERADOR PRETÉRITO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO MEDIANTE PROVA. MULTA. ANÁLISE PREJUDICADA PELA NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Guerra — Representações e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

2. A sentença declarou a nulidade do crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 11175094 e na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2021378486, referentes à operação de venda de defensivos agrícolas acobertada pela Nota Fiscal nº 1838, emitida em 17 de setembro de 2014, ao fundamento de que, embora tenha ocorrido omissão formal quanto à menção do número da Certidão Negativa de Débitos no documento fiscal, a contribuinte detinha regularidade fiscal à época do fato gerador, e a falha foi prontamente sanada mediante Carta de Correção Eletrônica emitida no dia seguinte, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de menção expressa do número da Certidão Negativa de Débitos no corpo da nota fiscal autoriza a glosa integral do benefício fiscal de redução de base de cálculo do ICMS, quando é incontroverso que a contribuinte possuía regularidade fiscal à época do fato gerador e sanou a omissão formal no dia seguinte à emissão do documento mediante Carta de Correção Eletrônica; (ii) verificar se a alteração, no curso do processo administrativo, do critério jurídico que fundamentou o lançamento configura violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional; (iii) aferir se a presunção de legalidade do auto de lançamento foi afastada pelas provas produzidas nos autos; e (iv) analisar a validade da multa de 55% aplicada sobre o valor do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O requisito material exigido pela legislação tributária para a fruição do benefício fiscal de redução de base de cálculo do ICMS — a regularidade fiscal do contribuinte — estava plenamente satisfeito no momento do fato gerador. A empresa agravada detinha, em 17 de setembro de 2014, a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa nº 0012670585, com validade até 18 de outubro de 2014, fato incontroverso e não impugnado especificamente pelo agravante. A simples omissão formal da menção do número da certidão no corpo da nota fiscal não tem o condão de afastar direito material já constituído quando o pressuposto substancial estava satisfeito, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A falha formal foi prontamente sanada pela contribuinte em menos de 24 horas, mediante emissão de Carta de Correção Eletrônica em 18 de setembro de 2014, instrumento legalmente previsto para a correção de erros em documentos fiscais eletrônicos que não alterem dados essenciais da operação. Tal conduta revela inequívoca boa-fé objetiva e diligência da contribuinte, que regularizou a situação antes mesmo de qualquer interpelação fiscal, esvaziando a substância do argumento relativo ao descumprimento de obrigação acessória.

6. O argumento fazendário de que a ausência do código de autenticação eletrônica na Carta de Correção teria comprometido a verificação da autenticidade da certidão é técnica e logicamente insustentável. A certidão foi emitida pelo próprio órgão fazendário estadual, encontrava-se juntada aos autos do processo administrativo com seu número identificador plenamente disponível, e a Secretaria de Estado de Fazenda dispõe de sistemas de consulta por número da certidão e por CNPJ do contribuinte, não estando a verificação condicionada exclusivamente ao código de autenticação eletrônica.

7. A alteração, na instância administrativa revisora, do fundamento da exigência fiscal — de "ausência de CND válida" para "impossibilidade de verificação da autenticidade pela ausência do código de autenticação" — configura modificação do critério jurídico do lançamento em relação a fato gerador já ocorrido, conduta expressamente vedada pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional. Esse vício de legalidade, por si só, é suficiente para comprometer a validade do ato administrativo impugnado.

8. A presunção de legalidade do auto de lançamento é relativa e cede diante de prova em contrário. No caso dos autos, a contribuinte demonstrou de forma cabal sua regularidade fiscal no momento do fato gerador, bem como a pronta correção da omissão formal antes de qualquer interpelação fiscal, afastando a presunção pela consistência probatória dos elementos constantes dos autos.

9. A análise da multa de 55% aplicada com fundamento no artigo 47-E, inciso I, alínea "b", da Lei Estadual nº 10.978/19 resta prejudicada em razão da conclusão pela nulidade do lançamento que lhe deu suporte, porquanto, reconhecida a ilegalidade da autuação, não subsiste crédito tributário válido sobre o qual possa incidir a penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ante o exposto, desprovejo o Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada e, por consequência, a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal, declarando a nulidade do crédito tributário consubstanciado no TAD nº 11175094 e na CDA nº 2021378486.

Tese de julgamento:

"1. O descumprimento de obrigação acessória consistente na omissão formal de menção ao número da Certidão Negativa de Débitos no corpo da nota fiscal não autoriza a glosa integral do benefício fiscal de redução de base de cálculo do ICMS quando o requisito material — a regularidade fiscal do contribuinte — estava plenamente satisfeito à época do fato gerador, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva."

"2. A correção de omissão formal em documento fiscal eletrônico mediante Carta de Correção Eletrônica, realizada no dia seguinte à emissão da nota fiscal e antes de qualquer interpelação fiscal, caracteriza conduta de boa-fé objetiva e afasta a autuação fundada exclusivamente na falha de cunho formal, quando o pressuposto substancial do benefício fiscal estava satisfeito."

"3. A alteração, na instância administrativa revisora, do critério jurídico que fundamentou o lançamento em relação a fato gerador já ocorrido configura violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional, constituindo vício de legalidade que compromete a validade do ato administrativo."

"4. A presunção de legalidade do auto de lançamento fiscal é relativa e cede diante de prova cabal da regularidade fiscal do contribuinte no momento do fato gerador, incumbindo ao Fisco, diante de elementos probatórios consistentes, demonstrar concretamente a irregularidade que justificou a autuação."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021 do Código de Processo Civil; art. 146 do Código Tributário Nacional; art. 5º, parágrafos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 7.098/98; arts. 13 e 14 do RICMS/MT; art. 47-E, inciso I, alínea "b", da Lei Estadual nº 10.978/19.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1044122-43.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GUERRA - REPRESENTACOES E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1044122-43.2021.8.11.0041, declarando a nulidade do crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 11175094 e na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2021378486, referentes à operação de venda de defensivos agrícolas acobertada pela Nota Fiscal nº 1838, emitida em 17 de setembro de 2014.

Em suas razões, sustenta que o ato administrativo de lançamento foi praticado de forma legal e regular, no exercício de atividade vinculada, e que a contribuinte deixou de cumprir a obrigação acessória prevista na legislação tributária estadual como condição para a fruição do benefício fiscal.

Argumenta que, os benefícios fiscais não dispensam o cumprimento das obrigações acessórias, nos termos do artigo 5º, parágrafos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 7.098/98, e dos artigos 13 e 14 do RICMS/MT, de modo que o não preenchimento dos requisitos legais torna o imposto devido no momento da ocorrência da operação.

Alega, ainda, que, embora a empresa tenha juntado a CND por meio de Carta de Correção Eletrônica, não foi possível verificar sua autenticidade, pois o documento não continha o código de autenticação eletrônica, o que comprometeria a análise completa da certidão. Sustenta que o auto de lançamento goza de presunção de legalidade, cabendo à contribuinte o ônus de desconstituí-la mediante prova competente, ônus este que, a seu ver, não foi satisfatoriamente cumprido.

Quanto à penalidade, defende que a multa de 55% sobre o valor do imposto, aplicada com base no artigo 47-E, inciso I, alínea "b", da Lei Estadual nº 10.978/19, não tem caráter confiscatório, pois não ultrapassa o patamar de 100% do tributo devido, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Requer, em primeiro lugar, a retratação da relatoria e, caso não seja esse o caso, o provimento do agravo para anular a decisão monocrática e reformar a sentença de origem, restabelecendo a exigibilidade do crédito tributário.

Não houve apresentação de contrarrazoes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1044122-43.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GUERRA - REPRESENTACOES E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de

Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1044122-43.2021.8.11.0041, declarando a nulidade do crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 11175094 e na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2021378486, referentes à operação de venda de defensivos agrícolas acobertada pela Nota Fiscal nº 1838, emitida em 17 de setembro de 2014.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

A empresa Guerra - Representações e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda ajuizou a ação anulatória objetivando a desconstituição do débito fiscal relativo à operação de venda de defensivos agrícolas acobertada pela Nota Fiscal nº 1838, emitida em 17 de setembro de 2014.

A autuação fiscal fundou-se na suposta utilização indevida de benefício fiscal de redução de base de cálculo do ICMS, ao argumento de ausência de Certidão Negativa de Débitos (CND) válida consignada no documento fiscal.

O juízo de primeiro grau acolheu a pretensão da empresa autora, reconhecendo que, embora tenha ocorrido omissão formal quanto à menção do número da CND na nota fiscal, a contribuinte possuía regularidade fiscal à época do fato gerador, conforme demonstrado pela Certidão Positiva com Efeitos de Negativa nº 0012670585, válida até 18/10/2014.

A sentença se fundamentou nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva, considerando que a falha foi prontamente sanada mediante emissão de Carta de Correção Eletrônica em 18/09/2014, no dia seguinte à emissão da nota fiscal. O magistrado entendeu que a recusa do Fisco em reconhecer o direito ao benefício configura medida desproporcional, tendo em vista que a penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória não pode suprimir direito material quando o requisito substancial estava satisfeito.

Posteriormente, a empresa embargante opôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto à suspensão da execução fiscal apensa e à restituição de valores penhorados.

O juízo acolheu parcialmente os embargos, integrando a sentença para deferir tutela de urgência incidental determinando a suspensão da Execução Fiscal nº 1038570-97.2021.8.11.0041 até o trânsito em julgado e consignando o direito à restituição do valor de R$ 100.816,97 levantado pelo Estado, condicionando a efetiva devolução ao trânsito em julgado.

Contra a sentença, o Recorrente interpôs recurso de apelação, que foi desprovido.

Inconformado, insurge-se o Recorrente.

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática agravada está em conformidade com os elementos fáticos incontroversos nos autos e com os princípios constitucionais que regem o direito tributário, não apresentando qualquer equívoco que justifique sua reforma pelo colegiado.

A controvérsia central reside em definir se a ausência de menção expressa do número da Certidão Negativa de Débitos no corpo da Nota Fiscal nº 1838 autoriza a glosa integral do benefício fiscal de redução de base de cálculo do ICMS, quando é incontroverso que a contribuinte possuía regularidade fiscal à época do fato gerador e sanou a omissão formal no dia seguinte à emissão do documento, mediante Carta de Correção Eletrônica.

A resposta é negativa.

O ponto central e determinante para o deslinde da controvérsia é fático e não foi impugnado especificamente pelo agravante: a empresa agravada detinha, na data da operação tributada — 17 de setembro de 2014 —, a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa nº 0012670585, com validade até 18 de outubro de 2014.

Isso significa que, o requisito material exigido pela legislação tributária para a fruição do benefício fiscal — a regularidade fiscal do contribuinte — estava plenamente satisfeito no momento do fato gerador.

Além disso, a falha formal consistente na omissão do número da CND na nota fiscal foi prontamente sanada pela contribuinte em menos de 24 horas, mediante emissão de
Carta de Correção Eletrônica em 18/09/2014
, instrumento legalmente previsto no ordenamento para correção de erros em documentos fiscais eletrônicos, desde que não altere dados essenciais da operação.

Tal conduta revela inequívoca boa-fé objetiva e diligência da contribuinte em regularizar a situação tão logo identificada a inconsistência, antes mesmo de qualquer interpelação fiscal.

Diante dessa premissa inafastável, toda a argumentação do agravante fundada no descumprimento de obrigação acessória perde substância.

O argumento de que a ausência do código de autenticação eletrônica na Carta de Correção teria comprometido a verificação da autenticidade da certidão também não resiste à análise.

A certidão em questão foi emitida pelo próprio órgão fazendário estadual e encontrava-se juntada aos autos do processo administrativo, com seu número identificador — 0012670585 — plenamente disponível para consulta.

A Secretaria de Estado de Fazenda dispõe de sistemas de consulta por número da certidão e por CNPJ do contribuinte, não estando a verificação da autenticidade condicionada exclusivamente ao código de autenticação eletrônica. A impossibilidade de verificação alegada pelo Fisco, portanto, é técnica e logicamente insustentável diante dos meios disponíveis no próprio sistema fazendário.

Além disso, a decisão agravada apontou, com precisão, que a própria decisão administrativa em sede de revisão alterou o fundamento da exigência fiscal: o auto de infração original apontava "ausência de CND válida", mas, admitida a posterior juntada do número da certidão, o fundamento passou a ser a impossibilidade de verificação da autenticidade pela ausência do código de autenticação. Essa alteração do critério jurídico do lançamento em relação a fato gerador pretérito configura violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional, que veda a modificação dos critérios jurídicos adotados no lançamento para fatos geradores já ocorridos. Trata-se de vício de legalidade que, por si só, compromete a validade do ato administrativo impugnado.

A presunção de legalidade do auto de lançamento, invocada pelo agravante como argumento central, é relativa e cede diante de prova em contrário.

No caso dos autos, a contribuinte demonstrou de forma cabal sua regularidade fiscal no momento do fato gerador, bem como a pronta correção da omissão formal antes de qualquer interpelação fiscal.

A presunção foi afastada, portanto, pela própria consistência probatória dos autos.

Quanto à multa de 55% aplicada com fundamento no artigo 47-E, inciso I, alínea "b", da Lei Estadual nº 10.978/19, tem-se que a análise deste ponto resta prejudicada em razão da conclusão pela nulidade do próprio lançamento que lhe deu suporte. Reconhecida a ilegalidade da autuação, não há crédito tributário válido sobre o qual incida a penalidade.

Diante do exposto, a decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, não havendo fundamento para sua reforma.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026